Tribunal: TJDFT
Processo: 0711064-44.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0711064-44.2021.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S.A. EMBARGADO: AMAZICO FERREIRA DE ALMEIDA ALVES, FERNANDO GIUSEPE DE SOUSA, AUTO SHOW COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, ARA CAR VEICULOS EIRELI DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 10 de janeiro de 2024 12:35:03. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora